Tribunal: STF
Processo: HC 200746
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabricio Lourenço Duarte de Paula e Emerson Andrade Correia, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 652.761/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática das infrações descritas nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal(roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).
    Sustenta a impetrante, em suma, falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, pois, conforme asseveram, inobservou os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Diz tratar-se de pacientes primários, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos pacientes.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. VÍTIMA AMEAÇADA DE MORTE DURANTE ASSALTO À MÃO ARMADA, COMETIDO EM COAUTORIA. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva dependem da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
    2. Ao avaliar-se o modus operandi do delito (assalto à mão armada a motorista de aplicativo, em coautoria, em que a vítima foi ameaçada de morte), constata-se a gravidade concreta da conduta, a especial reprovabilidade do delito e a periculosidade dos Segregados – circunstâncias em que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a prisão processual, notadamente para acautelar a ordem pública.
    3. Agravo regimental desprovido ”. (Doc. 4).
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o Juízo processante(Doc. 3):
    “"Consta dos autos que os policiais militares condutores e testemunhas detiveram os indiciados após a consumação do delito de roubo contra a vítima. Segundo a vítima, motorista de Uber, aguardava um cliente quando os indiciados passaram pelo veículo da vítima, estacionado e anunciaram um roubo. Segundo apurado, o indiciado Fabrício portava a arma de fogo, enquanto o indiciado Emerson ameaçava a vítima de morte, ordenando que ela entregasse seus pertences. A vítima entregou aos meliantes importância em dinheiro, óculos e celular, descritos e apreendidos em auto próprio. Após o delito os indiciados empreenderam fuga, sendo presos nas proximidades da Ponte do Mar Pequeno, onde os policiais avistaram os indiciados, sendo eles prontamente reconhecidos pela vítima. 
    (…)
    Essa conduta, abstratamente considerada, revela audácia, comportamento antissocial e periculosidade, a denotarem a necessidade de manutenção da custódia cautelar neste momento. Além de se justificar pela garantia da ordem pública, a medida é adequada, pois apesar da primariedade dos indiciados (fls. 23/24 e 25), não há comprovação de ocupação lícita ou residência fixa, e mesmo porque as peculiaridades do caso, percebidas até aqui, revelam serem as demais medidas cautelares insuficientes. Pelo exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE FABRICIO LOURENÇO DUARTE DE PAULA e EMERSON ANDRADE CORREA, em preventiva, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. ”. 
    O Juízo entendeu presente o risco à ordem publica, aludindo ao “modus operandi” e à gravidade concreta da infração, roubo praticado a motorista de aplicativo, que, enquanto aguardava um cliente, foi abordado pelos agentes na via pública e submetido a ameaças de morte mediante utilização de arma de fogo. 
    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17).
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis aos pacientes, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente